Tribunal: TJSP
Processo: 1514493-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Apelo improvido. 5. Acertamento do dispositivo da sentença para constar a correta capitulação legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514493-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADILSON
COSTA COUTO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i) negaram provimento
ao recurso, promovendo (ii) a integração da parte dispositiva da sentença, tal como
indicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
2
Voto no 13.417.
Apelante: Adilson Costa Couto Neto.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: São Paulo SP.
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória (artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, do Código Penal). Recurso
da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a
condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2.
Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de
fogo e concurso de agentes. 3. Sanção que não comporta alteração.
4. Apelo improvido. 5. Acertamento do dispositivo da sentença
para constar a correta capitulação legal.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar ADILSON COSTA COUTO NETO às
penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, do
Código Penal (fls. 85/91).
A defesa de Adilson apelou requerendo a absolvição
por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Subsidiariamente, colima: (a) o afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma e (b) a fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 103/109).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 133/138).
É o relatório.
2. Urge, inicialmente, proceder-se ao acertamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
3
parte dispositiva da sentença, a título de correção de erro material, passível de
ser levado a efeito nesta oportunidade porquanto sem qualquer prejuízo ao
réu.
É que, embora seja indiscutível que a sentença
assentou a majorante relativa à arma de fogo, olvidou, na parte dispositiva, o
inciso do parágrafo 2a-A, do artigo 157, do Código Penal correspondente à
citada causa de aumento de pena no caso, o inciso I.
Fica, portanto, integrada a sentença, na parte
dispositiva, para constar que o apelante Adilson Costa Couto Neto foi
condenado como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-
A, inciso I, do Código Penal.
3. Dito isso, não vinga o reclamo. Na linha do que
segue.
4. Segundo a denúncia, em síntese, na data de 15 de
junho de 2019, por volta das 15h00, na Avenida Morumbi, Bairro Morumbi,
nesta Cidade e Comarca de São Paulo/Capital, ADILSON COSTA COUTO
NETO, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas,
com comparsa não identificado, mediante violência e grave ameaça de morte,
exercidas com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, coisa
alheia móvel, consistente no veículo Honda CB 250F Twister, ano 2018,
placas FOW-8359 de São Paulo/SP, avaliado em R$13.537,00 (treze mil
quinhentos e trinta e sete reais), pertencente à vítima Cícero Gomes de
Almeida.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 02/04), bem
como pela prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
4
Por sua vez, certa a autoria.
A vítima, na essência, confirmou a imputação.
Cícero Gomes de Almeida, em solo policial (fls.
03/04) e em juízo (fls. 84 mídia audiovisual), declarou que, na data dos
fatos, trafegava com sua motocicleta Honda CB 250F Twister, placa
FOW-8359, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais estavam em
uma motocicleta CG Titan 150, cor preta: o garupa, valendo-se de uma arma
de fogo, anunciou o assalto. Temendo por sua integridade física, entregou sua
motocicleta e os assaltantes tomaram rumo ignorado. Em seguida, acionou a
polícia militar.
Em solo policial (fls. 10), reconheceu, pessoalmente,
o acusado Adilson Costa Couto Neto como sendo um dos roubadores.
Sob o crivo do contraditório, embora não tenha
conseguido apontar, com 100% de certeza, que o apelante era um dos
roubadores, disse que era muito parecido com um deles (fls. 84 mídia
audiovisual).
Com efeito, o reconhecimento policial, notadamente
quando levado a efeito em data próxima aos fatos, constitui valioso elemento
de prova, não sendo dobrado pela ausência de ratificação em juízo em ato
realizado tempos após, quando o reconhecedor, embora não aponte com
segurança o acusado, também não exclua como autor do crime (TACRIM-
SP, Apelação no 622.789/2, rel. Almeida Braga; Revisão no 180.632/4, rel.
Almeida Braga).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
5
outros).
Mas, há mais a inculpar o réu.
Segundo se depreende dos relatos dos policiais
militares José Antônio da Silva Júnior e Thauan Couto Neves e Silva,
colhidos no curso da persecução penal (fls. 03 e 84 mídia audiovisual),
estavam realizando operação policial, no Bairro Jardim Angela, quando, em
dado momento, deram ordem de parada ao condutor da motocicleta Honda
CB 250F, placa FOW-8359, o qual desviou do bloqueio e se evadiu do local.
Diante disso, foram ao encalço do motociclista e, após breve perseguição,
lograram êxito em abordar o condutor. Foi identificado como sendo o
acusado Adilson Costa Couto Neto: questionado acerca do motivo de ter
empreendido fuga, o acusado não soube explicar a razão. Foi feita pesquisa
em relação à motocicleta que o réu conduzia e constataram que era produto
de crime. Novamente inquirido, Adilson disse que a motocicleta era
emprestada e pertencia a um amigo, mas não soube informar quem era esse
amigo. Diante disso, o acusado foi conduzido para a delegacia, onde já se
encontrava a vítima do roubo.
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Convém lembrar que a apreensão do bem subtraído
em poder do agente, notadamente se pouco tempo depois dos fatos, constitui,
mercê das regras de experiência comum, um poderoso indício de autoria.
Bem por isso, fala-se que o fato enseja uma inversão do ônus da prova, no
sentido de reclamar do suspeito, a fim de escusar-se, a apresentação de uma
justificativa plausível (TACRIM-SP; Apelação, rel. Renato Nalini.
04.11.1996, RT 739/627; Apelação, rel. Rulli Junior, j. 25.03.2999, RJD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
6
43/253; Apelação, rel. Osni de Souza, j. 27.08.1998, RJTACRIM 41/235;
Apelação, rel. Xavier de Aquino, j. 04.11.1196, RJTACRIM 33/218;
Apelação, rel. Nogueira Filho, RJD 24/230; Apelação, rel. Damião
Cogan, RT 711/336, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
sua Interpretação, Doutrina e Jurisprudência, RT, 8a edição. CD).
Cuida-se,
sem
dúvida,
de
um
manancial
probatório denso a radicar a acusação.
Certo que o réu, silente na fase policial (fls. 06), em
juízo (fls. 84 mídia audiovisual), repeliu a imputação.
Alegou que pediu emprestada a motocicleta de seu
amigo “Ruan”, o qual alertou o interrogando que o veículo estava “atrasado”.
Quando visualizou os agentes públicos, devido a essa circunstância e ao fato
de não ter habilitação, decidiu não parar no bloqueio policial. Mas a “Rocam”
veio atrás do interrogando. Disse que sua genitora procurou Ruan, o qual
respondeu que não iria se apresentar. Respondeu que, quando menor, esteve
envolvido em ato infracional relativo ao crime de tráfico de drogas.
Mas a negativa judicial do réu não convence. Nada
verossímil à luz das regras de experiência comum e totalmente escoteira nos
autos, não vinga, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória.
Além disso, depõe contra o réu, o fato de que
intentou fugir diante da presença da polícia, o que não se justificaria, naquele
contexto, caso não houvesse uma grave razão (como a prática do roubo).
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos da vítima e dos agentes públicos, secundados pela apreensão do
bem.
É dizer, o conjunto probatório descortina que o
apelante, agindo em concurso, utilizando-se de grave ameaça, subtraiu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
7
proveito comum, bem da vítima. Quadro que se qualifica como crime de
roubo, pelo que de rigor a condenação, bem decretada em primeiro grau.
6. E se cuida, designadamente, de roubo duplamente
majorado.
Bem definido, ante o que se expendeu, que o
apelante agiu em conjunto com outro indivíduo não identificado, despontando
manifesto o liame subjetivo entre eles.
Por sua vez, firme a vítima quanto ao emprego de
arma de fogo. E, no caso em espécie, não se divisa nenhum dado concreto a
colocar em xeque a assertiva do ofendido. Aliás, as regras de experiência
comum jogam em favor da acusação, porquanto, dada a dinâmica dos fatos e
as circunstâncias que envolveram a subtração, difícil imaginar que a execução
do delito prescindisse de arma, a fim de inibir a reação da vítima e atemorizá-
la. Não há porque desacreditar na afirmação da vítima de que o roubo foi
perpetrado com a utilização de arma de fogo.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma,
quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova (STF,
HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 94.448-5, rel.
Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn. Ayres Brito; STJ,
REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel. Min. Paulo
Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no 27.132, rel. Min.
Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a comprovação do
potencial lesivo da arma de fogo prescinde da prova pericial, pois “tal
qualidade integra a própria natureza do artefato”. Em alegando a defesa o
contrário, ou mesmo sustentar a ausência de potencial lesivo da arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
8
empregada para intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando este se
mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min.
Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
Orientação que subsiste mesmo com o advento da
Lei no 13.654/18.
7. A sanção não comporta alteração.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (1/6)
4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa em razão da
natureza do bem subtraído veículo. O que se mostra escorreito, haja vista
que se cura de bem de elevado valor, dado empírico que, tomando-se em
conta que o bem jurídico tutelado é o patrimônio, incrementa a
reprovabilidade do comportamento.
Na segunda fase, em razão da circunstância
atenuante da menoridade (à época dos fatos, o réu contava com 19 anos fls.
07), a sanção retornou ao mínimo legal 4 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa.
Na terceira fase, a sentença procedeu a apenas um
aumento de pena tal como o permite a regra estampada no artigo 68, par.
único do Código Penal, ou seja, elevou a reprimenda em 2/3 (a causa de
maior aumento), chegando-se à sanção definitiva de 6 anos e 8 meses de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Por sua vez, o crime foi praticado com emprego de
arma de fogo (de sorte a integridade da vítima esteve exposta a um maior
risco) e teve por objeto bem de elevado valor. Circunstâncias concretas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514493-39.2019.8.26.0228 -Voto no 13.417
9
traduzir um elevado desvalor da conduta, de sorte a impor o regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente
reprovação e prevenção do crime.
Deveras, o emprego de arma de fogo, porque expõe
a um risco maior a integridade física da vítima, traduz um maior grau de
culpabilidade da ação, justificando a imposição de regime fechado (STF, HC
no 123.110, rel. Min. Roberto Barroso; AG. REG no HC no 124.663, rel.
Min. Roberto Barroso; HC no 132.802, redator do acórdão Mi. Roberto
Barroso; STJ, HC no 206.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no
243.865, rel. Min. Regina Helena Costa; REsp no 1.330.978, rel. Min.
Campos Marques).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em decisão motivada, o
magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205,
rel. Min. Alexandre de Moraes).
8. Ante o exposto, (i) nego provimento ao recurso,
promovendo (ii) a integração da parte dispositiva da sentença, tal como
acima indicado.

LAERTE MARRONE
Relator